Tribunal: TJMT
Processo: 1016329-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016329-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Joaquim Barbosa da Silva (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADENIR DOS SANTOS RAMOS - CPF: 344.408.871-04 (AGRAVADO), DEISE ANTONIA DA SILVA - CPF: 801.162.131-91 (AGRAVADO), JOAQUIM BARBOSA DA SILVA - CPF: 086.236.941-04 (AGRAVADO), JOCILEIA PRADO DE ABREU - CPF: 110.181.511-68 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

7

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL DISTINTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo judicial que incidiu juros moratórios de forma uniforme (60,83%) sobre todas as parcelas, inclusive as vencidas após a citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a incidência de juros moratórios, desde a citação, sobre parcelas que apenas se tornaram exigíveis em data posterior, ou se tais encargos devem incidir a partir do vencimento individual de cada parcela.

III. Razões de decidir

3. Os juros de mora, nos termos do art. 405 do CC, incidem desde a citação apenas quanto às parcelas já vencidas àquela data, sendo indevida a sua aplicação retroativa sobre prestações que se venceram posteriormente.

4. A adoção de marco único de incidência para todas as parcelas enseja excesso de execução, ao atribuir encargos moratórios a obrigações que ainda não eram exigíveis no momento da citação.
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:

“1. Os juros moratórios incidem, nas obrigações sucessivas, a partir da citação apenas quanto às parcelas vencidas até então; para aquelas que se vencerem após a citação, o termo inicial de incidência dos juros deve ser o respectivo vencimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 535, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.963.987/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.12.2023; STJ, REsp 1.601.739/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.04.2019.

7

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0006231-78.2016.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal, bem como homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, com fulcro no artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a decisão recorrida homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, desconsiderando os fundamentos expostos na impugnação apresentada, que questionava especificamente a metodologia de apuração dos juros de mora.

Argumenta que, ao rejeitar a impugnação sob o fundamento de que o contador judicial goza de fé pública, a decisão agravada não enfrentou o cerne da controvérsia, qual seja, a incidência indevida de juros integrais (60,83%) sobre parcelas vencidas após a data da citação, o que violaria o artigo 240 do Código de Processo Civil e o artigo 405 do Código Civil.

Assevera que algumas parcelas venceram após a constituição em mora (data da citação) do devedor, não havendo razão para que o percentual de juros seja fixado nesse valor, pois se a data do vencimento da parcela ocorreu após a citação, o percentual de juros seria menor do que 60,83%.

Pontua que, na hipótese dos autos, os juros moratórios devem ser computados da seguinte forma: (i) a partir da citação, para as parcelas vencidas até então; e (ii) a partir da data do vencimento de cada parcela, para as que se venceram posteriormente.

Sustenta, com base em jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, que não é juridicamente admissível a incidência retroativa dos juros sobre parcelas que sequer estavam vencidas no momento da citação.

Aponta que, conforme cálculo exemplificativo realizado por meio do sistema SISCALC, para o mês de agosto/2014, os juros deveriam ser de 32,98% (e não 60,83%, como adotado pela contadoria judicial homologada), em consonância com os cálculos apresentados pela contadoria do próprio Estado.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se que, para as parcelas vencidas após a citação da Fazenda Pública, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do vencimento da respectiva parcela, e não a data da citação, com a aplicação proporcional dos encargos incidentes.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 291535369).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Drª Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção (id. 298373899).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0006231-78.2016.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal, bem como homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, com fulcro no artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Conforme se denota dos autos, Adenir dos Santos Ramos, Deise Antônia da Silva, Joaquim Barbosa da Silva e Jocileia Prado de Abreu ajuizaram a Ação de Cobrança n. 0029032-32.2009.8.11.0041, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, em razão das atividades por eles exercidas no Arquivo Geral da Educação, vinculado à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, localizado na Rua Barão de Melgaço, n. 3174, nesta Capital.

Na data de 31/10/2012, após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de mérito, por meio da qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 261, I do CPC, para reconhecer o direito dos autores Adenir dos Santos Ramos, Deise Antônia da Silva, Joaquim Barbosa da Silva, Jocileia Prado de Abreu ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, de acordo com o disposto no inciso II do § 2º do artigo 2º da Lei Estadual n. 8.563/09, condenando o Requerido à implantação do referido adicional na folha de pagamento destes, para pagamento mensal, bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde 18.09.2004 até a data da efetiva implantação em folha, cujo valor deve ser apurado em sede de liquidação de sentença e devidamente acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela, até o advento da Lei n. 11.960/09, de 30.06.2009, e pela Taxa Referencial – TR – a partir de então.

Custas
ex vi legis
. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 4º do artigo 20 do CPC, atendidas as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do mesmo artigo. [...]”.

Contra referida sentença, os Autores interpuseram recurso de apelação, limitando sua insurgência ao valor fixado a título de honorários advocatícios. O apelo foi distribuído à Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, retificou, em parte, a sentença, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 700,00 (setecentos reais), julgando prejudicado o recurso.

Com o trânsito em julgado do acórdão em 28/03/2014, teve início a fase de execução de sentença.

Intimado do retorno dos autos da Contadoria Judicial, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a ocorrência de excesso de execução, notadamente em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre as parcelas vencidas no curso da ação.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, nos seguintes termos:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Adenir dos Santos Ramos, Deise Antônia da Silva, Joaquim Barbosa da Silva, Jocileia Prado de Abreu em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento do crédito principal e honorários advocatícios sucumbenciais.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, excesso de execução, relativamente o termo inicial dos juros de mora.

Manifestação dos exequentes no id 185705330.

No id 172912255 aportou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, confeccionado nos moldes do
decisum
de id 168804827.

Pois bem.

Do exame dos autos, todavia, não vislumbro irregularidade evidente nos cálculos apresentados pelo contador judicial, sujeito processual imparcial, auxiliar do juízo, e dotado de fé pública, de forma que somente robusta prova em contrário seria capaz de elidir a presunção de legitimidade de seus atos, o que não aparenta ser o caso dos autos.

Ademais, observo que o cálculo judicial está em consonância com os parâmetros delineados nos autos.

[...]

Desse modo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

Por conseguinte, para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados, com base no art. 535, § 3º do CPC, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (id 172912255), devendo a Sra. Gestora cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Destarte, remetam-se os autos à Contadoria Judicial a fim de elaborar novos cálculos, apenas em relação aos honorários de sucumbência.

Sobrevindo os autos o cálculo referenciado, manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, consignado que o silêncio será interpretado como anuência tácita. [...]”. (id. 189278385, dos autos de origem).

A controvérsia central reside na definição do termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre as parcelas vencidas posteriormente à data da citação do ente público, discutindo-se se tais encargos devem incidir a partir da citação, como fixado nos cálculos homologados pela Contadoria Judicial, ou apenas a partir do efetivo vencimento de cada parcela, conforme sustenta o Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a aplicação indistinta da data da citação para todas as parcelas enseja excesso de execução.

Consoante se depreende dos autos, a Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos homologados pela decisão agravada, adotou como termo único de incidência dos juros de mora a data da citação (27/03/2009), aplicando de forma linear o percentual acumulado de 60,83% sobre todas as parcelas, inclusive aquelas que somente se venceram em momento posterior.

Tal metodologia, contudo, não se harmoniza com a natureza sucessiva das obrigações reconhecidas na sentença exequenda, tampouco com os princípios que regem a constituição da mora. Veja-se:

[...]

Com efeito, os juros moratórios, na forma do artigo 405 do Código Civil, têm como termo inicial a data da citação nos casos em que a dívida já se encontra vencida à época da propositura da ação. Essa regra, entretanto, não pode ser automaticamente aplicada às parcelas se vencem de forma periódica e contínua no tempo, gerando exigibilidade apenas a partir de cada vencimento.

A esse respeito já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUROS DE MORA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR DE ALUGUEIS. JUROS DE MORA. PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.

1. Conforme se infere dos autos, o agravante foi condenado "ao pagamento das perdas e danos, a título de valor de locativo, a ser liquidado por sentença", cuja apuração fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, entendimento que a agravante aduz contraditório, visto que, calculado sobre valores de alugueis, eventuais parcelas vencidas após a citação (parcelas vincendas) faria incidir a rubrica em momento no qual não estaria em atraso.

2. "
As parcelas devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado (denominadas vincendas) devem observar as datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos juros de mora, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis
" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.190.778/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 16/10/2019).

Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e fixar os juros de mora, com relação a parcelas vincendas, a partir de cada vencimento.

(AgInt no AREsp n. 1.963.987/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). [destaquei]

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DIVIDENDOS. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial dos juros moratórios relativamente às parcelas vincendas.

3. Nos contratos de participação financeira firmados com empresas de telefonia, os juros de mora sobre os dividendos incidem, em regra, a partir da citação. Precedente da Segunda Seção.

4.
As parcelas devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado (denominadas vincendas) devem observar as datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos juros de mora, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis
.

5. Recurso especial provido para determinar que a incidência dos juros de mora sobre as parcelas que se tornarem devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha como termo inicial o vencimento da respectiva parcela. (STJ, REsp n. 1.601.739/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019). [destaquei]

Dessa forma, não é factível a adoção de marco retroativo para a incidência de juros sobre verbas que sequer eram exigíveis quando da citação do ente público. A incidência dos encargos moratórios deve observar, como termo inicial, o momento em que cada obrigação se torna exigível, ou seja, a data de vencimento individual de cada parcela posterior à citação.

A adoção de critério diverso, como se verificou nos cálculos homologados, configura inequívoco excesso de execução, pois antecipa a constituição da mora relativamente a prestações que ainda não haviam vencido, atribuindo-lhes encargos como se inadimplidas estivessem desde o ajuizamento da ação. Tal distorção não apenas fere a lógica jurídica, como também conduz a enriquecimento indevido da parte exequente.

Ora, não se pode admitir, a título ilustrativo, que uma parcela vencida em 30/06/2014 seja considerada como vencida desde 27/03/2009, data da citação, pois àquele tempo sequer existia exigibilidade quanto à prestação, estando ausente, portanto, o pressuposto fático-jurídico da mora.

Nesse contexto, a correta aplicação dos juros moratórios no presente feito impõe sua divisão em dois marcos temporais distintos: i) para as parcelas vencidas até a data da citação, os juros devem incidir desde esta (27/03/2009); e ii) para as parcelas que se venceram após a citação, a incidência dos juros deve ter início a partir da data do respectivo vencimento.

Trata-se de solução que se impõe não apenas por razões de ordem técnica contábil, mas também para resguardar a legalidade e a coerência do cumprimento de sentença, sobretudo quando se está diante de obrigação continuada, em que a exigibilidade das prestações opera-se de modo sucessivo.

Assim, mostra-se evidente o equívoco da Contadoria Judicial ao aplicar, de forma indistinta, o percentual de 60,83% de juros moratórios a todas as parcelas devidas no período abrangido pela execução, sem atentar à distinção entre parcelas vencidas antes e após a citação.

Em conclusão, impõe-se o reconhecimento da procedência da impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso quanto à metodologia adotada, devendo os cálculos ser retificados para que os juros moratórios observem o termo inicial adequado, conforme a natureza de cada parcela, com a consequente exclusão do excesso verificado nos valores homologados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda à elaboração de novos cálculos, observando-se, quanto à incidência dos juros moratórios: (i) a data da citação (27/03/2009), como termo inicial, para as parcelas vencidas até então; e (ii) a data do efetivo vencimento, para aquelas que se tornaram exigíveis após a citação, com a consequente adequação dos valores executados.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025